Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Contrato bilateral. Contraprestação. Exigibilidade. Depósito Judicial. Rendimentos. Saldo remanescente. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a destinação ao executado (recorrente) de R$ 227.000,00, com o decote de R$ 44.775,34 por compensação com a multa e honorários sucumbenciais fixados, estipulando que o saldo remanescente na conta judicial seria entregue aos exequentes (recorridos).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir a titularidade do saldo remanescente depositado em conta judicial.
III. Razões de decidir
3. O pagamento devido pelos agravados estava condicionado à assinatura da escritura de compra e venda pelo agravante, o que apenas ocorreu em 28/02/2024, tornando exigível o seu adimplemento somente a partir dessa data.
4. Até o cumprimento da obrigação de fazer, a remuneração paga pela instituição depositária sobre os valores mantidos na conta judicial deve ser destinada aos agravados, sob pena de premiar a mora do agravante com juros da poupança, destinando-lhe valores decorrentes de período em que a contraprestação sequer era exigível dos credores
5. Após a assinatura da escritura, a titularidade dos rendimentos da conta judicial a contar do ato passa a ser do agravante, de modo que destinar a integralidade do saldo remanescente aos agravados, desconsiderando as peculiaridades do contrato firmado e do trâmite da execução, gera enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.